Tribunal: TJMT
Processo: 1009536-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009536-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), PAULO SERGIO GONCALVES ALONSO - CPF: 921.632.701-49 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-

TRÁFICO DE DROGAS,

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO,

PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL -

EXCESSO DE PRAZO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – ATOS INVESTIGATÓRIOS/PROCESSUAIS PRODUZIDOS – PLURALIDADES DE RÉUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA E ARTICULADA – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – PENAS ABSTRATAS -

TEMPO DE SEGREGAÇÃO PROPORCIONAL –

EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA.

O tempo de custódia cautelar - 6 (seis) meses - não se revela excessivo quando considerada as particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; quebra de sigilo de dados das comunicações telefônicas; declínio de competência; recebimento da denúncia e reavaliação da custódia cautelar; expedição de cartas precatórias para Comarcas distintas visando a citação; abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, dentre outras], sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por
“complexa e estruturada organização criminosa”
(STF, RHC nº 187438/RJ).

O prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”
(STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC nº 800.326/BA; TJMT, HC 1016262-59.2022.8.11.0000.

Se o paciente foi denunciado por quatro crimes [
tráfico de drogas, associação para o tráfico, peculato e organização criminosa majorada], cujas penas máximas abstratas totalizam mais de 40 (quarenta) anos de reclusão, o tempo de segregação [inferior a um ano] não se revela desproporcional ante à gravidade dos fatos imputados.
(STJ, RHC nº 129.384/PB; TJMT, HC

1005388-78.2023.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009536-35.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA;

DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA

PACIENTE(S):

PAULO SERGIO GONCALVES ALONSO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PAULO SERGIO GONCALVES ALONSO contra ato omissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1007677-86.2022.8.11.0042), por não ter encerrado a instrução criminal pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas,

associação para o tráfico,

peculato e organização criminosa – art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 312 do CP e art. 2º da Lei nº 12.850/2013 –.

Os impetrantes sustentam que
“o tempo de prisão preventiva do recorrente (mais de 3 meses), sem que a instrução criminal tenha se

iniciado (pendente a citação, já expedida) tornou-se excessivo e desarrazoado”
.

Requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente

(fls. 1/15-ID 166448697), com documentos (ID’s 166448698/166479179).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 16/17 – ID 166948667).

O Juízo singular apresentou informações (fls. 22/23 – ID 168876192).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) excesso de prazo para formação da culpa. Pedido de liberdade provisória. Ação penal que apura suposto envolvimento do paciente em organização criminosa [estruturada em núcleos] responsável por “desviar”, em concurso de agentes, quantia superior a 1 tonelada de entorpecentes [cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína] do interior de “sala-cofre” da Delegacia de Cáceres. Drogas avaliadas em, aproximadamente, R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais). Realidade processual que afasta alegação de desídia. Hipótese de atraso processual em ação penal de alta complexidade que desnatura possível negligência judiciária ou da acusação na condução da marcha processual. Eventuais demoras constatadas sem qualquer afronta à sistemática do art. 22, parágrafo único, da Lei nº 12850/2013. Premissa do TJMT. Participação em organização criminosa que demonstra, por si só, complexidade da persecução penal, com multiplicidade de atos investigatórios e, por conseguinte, exige maior tempo para a prestação jurisdicional. Diretriz do STJ. Julgado do TJMT. Excesso de prazo não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – fls. 26/28 – ID 169409662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.4.2022, durante a incineração de drogas, realizada pela Delegacia Especializada da Fronteira de Cáceres – DEFRON –, apurou-se a violação de lacres

de substâncias entorpecentes apreendidas
,
as quais eram substituídas por isopor, gesso e areia.

Instaurada a investigação pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, apurou-se que os policiais civis, com outros integrantes da organização criminosa, estariam, em tese, envolvidos, na subtração de drogas armazenadas no interior da delegacia, as quais posteriormente eram comercializadas para traficantes, ensejando como desdobramento da lavagem de dinheiro por pessoas físicas e jurídicas.

Em 25.11.2022, os delegados de Polícia designados para a investigação [Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli] representaram pela decretação da prisão preventiva do paciente e coindiciados [“Operação Efialtes”].

Em 29.11.2022, a Promotoria de Justiça de Cáceres manifestou-se favoravelmente ao pedido (Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça).

Em 2.12.2022, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres decretou a prisão preventiva do paciente e
ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA; LANNA PAULA PONTES OLIVEIRA; ALAN TAIRONE DO CARMO; TULIO SENABIO DO CARMO; MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA; VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO; SERGIO AMÂNCIO DA CRUZ; AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA; WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS; WDSON RENAN DE PAULA; DIEGO ANDRADE DA SILVA; DOUGLAS SOUZA DE QUEIROZ; MARCELO DE MELO MONTEIRO; ADRIANO JOSE DA SILVA; DALNIANA DE SOUZA; POLIANA SOUZA SANTOS NEVES; LOURIVALDO NEVES SILVESTRE; DOUGLAS HENRIQUE DE MELLO; MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA; LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS; JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA; VALDENIR LUCIANO DA SILVA; ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR; [...]; LUISMAR CASTRILLON RAMOS; LARISSA RITA DA SILVA BATISTA; LILIAN FILOMENA DA SILVA; RONEI LEITE DUARTE FILHO; RAUL CAMILO DE SOUZA; ADRIELY JULIANA DA SILVA; MARCELO PEREIRA JANSEN; EDILSON GALVAO DE FRANCA; VANESSA SANTOS GOMES; LAILSON ALMEIDA DOS SANTOS; THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA; EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA; DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL; ARIANE DA SILVA ALMEIDA e MARIA LUCIA DA SILVA, todos qualificados nos autos, com os CPF’s relacionados no item 6 da representação, devendo ser expedidos os respectivos mandados de prisão no sistema BNMP 2.0 [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito).

Em 7.12.2022, o mandado de prisão foi cumprido.

Em 3.2.2023, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres declinou competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá diante dos
“fortes indícios da existência de uma organização criminosa”
(PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Em 16.2.2023, a legalidade da custódia preventiva do paciente foi reconhecida por esta e. Câmara, oportunidade na qual o HC nº 1000154-18.2023.8.11.0000 fora denegado, nos termos das seguintes premissas:

“A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Se o envolvimento do paciente nos crimes está embasado em análises da escala de plantões, registros de chamadas telefônicas e depoimentos de testemunhas, encontram-se presentes indícios suficientes de autoria para efeitos de decretação da custódia cautelar.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o

grupo constituído para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas [em larga escala], peculato [praticado por agentes públicos no interior de repartição destinada à guarda de substâncias entorpecentes de natureza nociva] e lavagem de dinheiro [em diversos Estados da Federação], constitui fundamentação idônea para justificar a segregação para garantir a ordem pública.

“[...]

há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o decreto de custódia preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico [...]

de drogas e para lavagem de dinheiro. Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, o paciente fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.” (STJ, HC n° 638.238/MT)

Tratando-se de organização criminosa, mostra-se “inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação” (STJ, EDcl no RHC nº 133.500/CE). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para fins de decretação da custódia cautelar, “é mitigada diante da complexidade do caso” (STJ, RHC nº 93.999/SP; AgRg no RHC nº 155.202/MT).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43), notadamente quando o paciente, na condição de servidor público atuante na área de segurança pública, tem a obrigação moral, além da funcional, de manter uma conduta social ilibada.

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes quando evidenciado que o paciente atuava na “célula policial” do grupo criminoso, sendo responsável pela lavratura de 20 (vinte) flagrantes relativos a apreensões de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha, em quantidades expressivas [superior a meia tonelada], nos quais houve “rompimento de lacres” e substituições por materiais como areia, isopor e gesso. (STJ, AgRg no HC nº 694.492/BA).”

Em 16.3.2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO – ofereceu a denúncia, bem como aditamento em 29.3.2023 (PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Em 3.4.2023, o Juízo singular [7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] recebeu a denúncia, reavaliou as situações processuais e manteve a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“DO RÉU PAULO SÉRGIO GONÇALVES ALONSO

Segundo relatório acostado aos autos, PAULO SÉRGIO, Escrivão de Polícia, encontrava-se lotado na Defron, sendo responsável pela chave de acesso à sala cofre da delegacia e, por conseguinte, pelas drogas apreendidas que foram subtraídas, de modo que, em tese, participou ativamente para a substituição das drogas.

Em continuidade, a autoridade policial narrou que, conforme levantamento de dados da equipe da Corregedoria, em algumas situações, as drogas apreendidas permaneceram na Defron por vários dias e somente depois eram encaminhadas para o depósito localizado na Delegacia de Polícia (Cisc).

Além disso, a depoente afirmou que, segundo informações do Núcleo de Inteligência do Gefron, PAULO SÉRGIO e ARIOVALDO encontravam-se frequentemente com o investigador aposentado “Ricardinho”, supostamente envolvido com o tráfico de drogas na região de Cáceres/MT, possuindo informações frequentes de possíveis drogas a serem apreendidas, as quais não resultaram em nenhuma apreensão por parte da Delegacia, bem como que, mesmo em férias regulamentares no ano de 2021, PAULO SÉRGIO frequentou o depósito da Defron, localizada na Cisc Cáceres, para realizar conferências junto a ARIOVALDO.

Corroborando com o depoimento acima, a Delegada de Polícia Juda Maali Pinheiro Marcondes afirmou que, por aproximadamente 06 meses, entre final de 2021 e abril de 2022, respondeu pela Defron de Cáceres/MT, recordando-se que, neste período, a Delegada Cinthia compareceu em sua residência, transtornada, para lhe confidenciar que foi informada por policiais da Gefron sobre o envolvimento de ARIOVALDO e LUISMAR em situação de "arrocho".

Ao encontro dos depoimentos colhidos, as análises dos históricos de chamadas evidenciaram que PAULO SÉRGIO e ARIOVALDO efetuaram ligações fora do horário de trabalho, bem como que, em 21/01/2022, ambos utilizaram mesma ERB, ou seja, estavam próximos um do outro na área de abrangem de cobertura da região da Delegacia de Polícia (Cisc), durante o período de plantão do corréu SÉRGIO AMÂNCIO, demonstrando a possibilidade de um encontro entre os denunciados.

Ressaltando-se que era durante os plantões de SÉRGIO AMÂNCIO e ANTÔNIO MAMEDES que, segundo as investigações, ocorriam as subtrações e

substituições das drogas por materiais diversos.

Por fim, em depoimento prestado pelo policial Caetano Carlos Falone, policial civil responsável pela sala de apreensões da Cisc, este afirmou que “quando era acionado pela Defron para guarda da droga, em sua maioria, compareceu pessoalmente para abrir a sala, tendo, em algumas situações especificas, entregado a chave aos cuidados dos policiais ARIOVALDO”, o que pode ter facilitado a subtração das drogas.

[...] Ante o exposto, encontrando-se presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva do denunciado, não havendo alteração a ensejar sua revogação, nos termos do art. 316 do CPP, MANTENHO a segregação cautelar de ADRIANO JOSÉ DA SILVA, ADRIELY JULIANA DA SILVA, AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA, ALAN TAIRONE DO CARMO, ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA, ARIANE DA SILVA ALMEIDA, ARIOVALDO MARQUES AGUILAR, DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL, DIEGO ANDRADE DA SILVA, DOUGLAS HENRIQUE DE MELLO, DOUGLAS SOUZA DE QUEIROZ, EDILSON GALVAO DE FRANCA, EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA, LAILSON ALMEIDA DOS SANTOS, LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS, LUISMAR CASTRILLON RAMOS, MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA, MARCELO DE MELO MONTEIRO, MARCELO PEREIRA JANSEN, MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA, MARIA LUCIA DA SILVA, PAULO SÉRGIO GONÇALVES ALONSO, RAUL CAMILO DE SOUZA, RONEI LEITE DUARTE FILHO, SÉRGIO AMÂNCIO DA CRUZ, THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, TULIO SENABIO DOCARMO, VALDENIR LUCIANO DA SILVA, VANESSA SANTOS GOMES e WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJe 1007677-86.2022.8.11.0042)

Em 18.5.2023, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação (PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Pois bem.

De fato,
o paciente está preso desde 7.12.2022, ou seja, há aproximadamente 6 (seis) meses.

Não obstante, a dilação do prazo está justificada pela complexidade da investigação/ação penal, ao considerar: o indiciamento de 37 (trinta e sete) investigados; as diligências investigativas realizadas [monitoramento eletrônico, afastamento do sigilo bancário dos investigados; coleta dos dados e análises de fontes abertas, como DETRANNET, INFOSEG, ANOREG, JUCEMAT, CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e SROP (Sistema de Registro de Ocorrências Policiais), dentre outros bancos de dados; confrontos de perícias técnicas; colheita de depoimentos e interrogatórios, “captação ambiental”, análise de dados telemáticos e financeiros]; deferimento de medidas cautelares que envolveram o sequestro de bens móveis [total de 14] e bens imóveis [total de 5], o bloqueio de contas bancárias [total de 42],

o cumprimento de mandados de buscas e apreensões [total de 59] e de mandados de prisão [total de 39] em diversas Comarcas e

Estados da Federação [Tocantins, Piauí, Maranhão]; declínio de competência [da Comarca de Cáceres para a Vara Especializada em Crime Organizado da Capital]; o oferecimento em face de 31 (trinta e um) corréus, por diversos fatos criminosos [organização criminosa, tráfico de drogas, peculato e lavagem de dinheiro]; prolação de decisão de recebimento da denúncia e reanálise da situação prisional do paciente/corréus;

citação do paciente e dos corréus, representados por advogados distintos e residentes/segregados em Comarcas distintos; apresentação de respostas à acusação.

O tempo de custódia cautelar - 6 (seis) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; quebra de sigilo de dados das comunicações telefônicas; declínio de competência; recebimento da denúncia e reavaliação da custódia cautelar; expedição de cartas precatórias para Comarcas distintas visando a citação; abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, dentre outras], sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por
“complexa e estruturada organização criminosa”
(STF, RHC nº 187438/RJ – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 31.8.2020).

O prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”
(STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Em casos análogos, o c. STJ e este e. Tribunal não identificaram hipóteses de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa:

“Como cediço, a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que se está diante de agravante efetivamente custodiado apenas em 8/5/2020 [...] Não se pode perder de vista, também, que se trata de ação penal complexa, que conta com 39 réus e na qual houve a necessidade da expedição de diversas cartas precatórias para a citação dos acusados, cabendo destacar, outrossim, que em inúmeras oportunidades o juiz reexaminou a necessidade da manutenção da prisão processual. Assim, tem-se que a ação penal vem sendo impulsionada devidamente pelo juízo, de modo que, ao menos por ora, não há falar em desídia ou morosidade estatal, o que conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa.”
(AgRg no HC nº 800.326/BA – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 11.5.2023)

“A tese de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo para encerrar a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais. Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito está tendo o seu regular andamento devido as suas particularidades, pois além do paciente, constam mais 21 (vinte e um) acusados, assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária.”
(HC 1016262-59.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 26.10.2022)

Atente-se, ainda, que o paciente foi denunciado por quatro crimes [
tráfico de drogas, associação para o tráfico, peculato e organização criminosa majorada], cujas penas máximas abstratas totalizam mais de 40 (quarenta) anos de reclusão, de modo que o tempo de segregação [inferior a um ano] também não se revela desproporcional ante à gravidade dos fatos imputados
(STJ, RHC nº 129.384/PB – Relatora: Min. Laurita Vaz – 6.10.2020; TJMT, HC

1005388-78.2023.8.11.0000 -

Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 12.4.2023)

Sob essa ótica, não se reconhece o alegado excesso de prazo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023